Tribunal: TJPA
Processo: 0021103-32.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021103-32.2015.8.14.0015

APELANTE: QUINTA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DO LAGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021103-32.2015.8.14.0015

APELANTE: QUINTA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE LIMA FONSECA - PA14878-A

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DO LAGO.

Advogado do(a) APELADO: ETTORE BATTU FILHO - PA17000-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DESABAMENTO DE MURO DE VEDAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. REJEIÇÃO. FALHA CONSTRUTIVA COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Quinta do Lago Empreendimentos SPE Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Condomínio Quinta do Lago, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes do desabamento do muro de vedação dos fundos do empreendimento, em valor a ser apurado em cumprimento de sentença, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A construtora sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de argumentos defensivos e, no mérito, afirma inexistirem ato ilícito, nexo causal e responsabilidade, atribuindo o sinistro à falta de manutenção do lago e da área pelo condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: definir se a sentença é nula por suposta ausência de enfrentamento específico dos pontos controvertidos fixados no saneamento; estabelecer se o desabamento do muro decorreu de vício construtivo imputável à construtora ou de culpa exclusiva do condomínio; e determinar se os danos materiais alegados pelo condomínio foram suficientemente demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões de convencimento do julgador, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes ou a reprodução literal de todos os pontos controvertidos fixados no saneamento.

O inconformismo da apelante com a conclusão adotada na sentença não se confunde com vício de fundamentação, inexistindo nulidade por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Os laudos técnicos produzidos nos autos, inclusive o laudo pericial oficial, demonstram que o muro não observou adequadamente as peculiaridades do terreno e das condições ambientais do local, especialmente a influência do corpo hídrico existente na área.

A prova técnica identifica que o colapso do muro decorreu do carregamento lateral horizontal produzido pela ação dinâmica das águas sobre a fundação, ocasionando movimentações, deformações horizontais, perda de equilíbrio e ruína da estrutura.

A estrutura deveria ter sido concebida e executada com consideração das condições específicas do ambiente em que foi implantada, o que não ocorreu, revelando falha construtiva apta a caracterizar ato ilícito.

A alegação defensiva de que o desmoronamento decorreu exclusivamente da ausência de manutenção ou limpeza pelo condomínio não afasta a conclusão técnica quanto à falha construtiva, porque a apelante não produziu prova idônea e tecnicamente consistente capaz de demonstrar excludente de responsabilidade.

Comprovados o vício de construção, o nexo causal e os prejuízos experimentados pelo condomínio, surge o dever de reparar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

As despesas realizadas pelo condomínio com laudos, projetos, sondagem, materiais, mão de obra, segurança e demais providências necessárias à recomposição do muro guardam pertinência lógica com o evento danoso e foram documentalmente demonstradas.

A apelante não impugnou especificamente as despesas apresentadas, nem apontou de forma objetiva quais valores seriam indevidos, excessivos ou desnecessários, tampouco produziu contraprova técnica ou contábil apta a infirmar a documentação do autor.

Em situação de urgência e risco à segurança dos moradores, não se pode exigir do condomínio que aguarde indefinidamente providências da construtora ou realize múltiplas cotações antes de recompor a estrutura danificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não é nula a sentença que enfrenta suficientemente a causa de pedir e os elementos probatórios, ainda que não responda individualmente todos os argumentos da parte. 2. O desabamento de muro de vedação enseja responsabilidade civil da construtora quando a prova técnica demonstra falha na concepção e execução da obra, especialmente por desconsideração das condições ambientais do local. 3. A alegação genérica de culpa exclusiva da vítima não afasta o dever de indenizar quando não há prova técnica idônea que descaracterize o vício construtivo. 4. São indenizáveis os danos materiais documentalmente comprovados e logicamente vinculados à recomposição emergencial da estrutura comprometida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV, e 373, II; CC, arts. 186, 927 e 402; CDC, arts. 6º, VIII, 12, § 3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1020518-25.2021.8.26.0562, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2023, publ. 15.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5052182-31.2021.8.13.0024, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0185882-97.2017.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por QUINTA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CONDOMÍNIO QUINTA DO LAGO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, em valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, devidamente atualizado pelo INPC-A desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, rejeitando, por outro lado, o pleito de indenização por danos morais.

O condomínio autor sustentou, na origem, que o muro de vedação dos fundos do empreendimento apresentou vícios construtivos graves, culminando em seu desabamento, circunstância que teria obrigado a coletividade condominial a custear, com recursos próprios, as obras de reconstrução, além de suportar despesas correlatas com projetos, laudos, materiais, mão de obra, segurança e demais providências necessárias à contenção e recomposição da estrutura. Afirmou que a obra executada pela construtora não observou as normas técnicas de engenharia, o que teria sido confirmado por laudos técnicos produzidos após o sinistro, razão pela qual requereu a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação na qual defendeu, em síntese, que o colapso do muro não decorreu de falha de projeto ou de execução da obra, mas sim da ausência de manutenção adequada pelo próprio condomínio, especialmente quanto à limpeza e conservação do lago existente na área, bem como das imediações do muro, o que teria ocasionado assoreamento, acúmulo de material arenoso e obstrução do escoamento da água. Alegou que advertiu o condomínio acerca da necessidade de higienização e manutenção do local, porquanto a falta dessas providências reduzia a área de vazão da drenagem e aumentava a pressão exercida pela água sobre a estrutura. Sustentou, assim, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, além da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Na fase de saneamento, o juízo de origem fixou como pontos controvertidos: se a construção do muro pela requerida atendeu às normas básicas de engenharia e, em consequência, se havia responsabilidade da construtora pelo desabamento; se houve omissão da requerida em informar as cautelas necessárias para conservação do muro; a verificação do estado de higiene e limpeza do lago e se sua ausência foi determinante para a queda do muro; a eventual excludente de responsabilidade por culpa do autor, em razão de alegada negligência na limpeza e cuidados com o lago; e a existência de dano moral e o respectivo
quantum
.

Sobreveio sentença que, com fundamento na prova técnica produzida nos autos, concluiu que o desmoronamento do muro ocorreu em decorrência da não consideração, quando da execução da obra, da influência de ações relacionadas às condições ambientais do local, reconhecendo, assim, a caracterização do ato ilícito e da obrigação de reparar os prejuízos materiais suportados pelo condomínio. Na mesma decisão, o magistrado entendeu não demonstrada lesão a direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais, reputando os fatos como mero dissabor não indenizável.

Irresignada, a demandada interpôs apelação na qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de que o
decisum
deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na contestação e, especialmente, deixou de apreciar de forma específica os pontos controvertidos anteriormente fixados pelo próprio juízo, notadamente aqueles relacionados à higienização do lago, à manutenção do muro, à culpa exclusiva do condomínio e à suposta observância das normas técnicas de engenharia na construção do muro. Alega que a sentença se limitou a reproduzir trecho de laudo produzido anteriormente ao ajuizamento da ação, sem efetivamente enfrentar as teses defensivas capazes, em tese, de alterar a conclusão adotada.

No mérito, sustenta a apelante que não restaram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, pois inexiste prova de ato ilícito praticado pela construtora, tampouco nexo causal entre a sua conduta e o dano alegado pelo condomínio. Reitera que o desabamento do muro decorreu da falta de manutenção do lago e das áreas adjacentes, o que ocasionou acúmulo de areia, obstrução da passagem de água e aumento de empuxo sobre a estrutura, afirmando que tais circunstâncias eram de responsabilidade do próprio condomínio. Argumenta que os elementos técnicos juntados aos autos demonstrariam que a estrutura foi adequadamente projetada para as condições originalmente previstas, tendo o colapso decorrido de fatores supervenientes imputáveis ao apelado. Aduz, ainda, a incidência das excludentes de responsabilidade civil consistentes na culpa exclusiva da vítima e no fato de terceiro.

Assevera, ademais, que o valor pretendido a título de danos materiais foi baseado em orçamento unilateralmente produzido pelo condomínio, contemplando solução construtiva mais onerosa, sem demonstração de que seria a única ou a mais adequada ao caso concreto, razão pela qual não poderia servir de parâmetro para eventual condenação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, ser declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de novo julgamento com enfrentamento integral dos pontos controvertidos; subsidiariamente, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões em petição de ID 19004271, na qual o apelado rechaça os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

Após, houve tentativa de conciliação entre as partes, porém restou infrutífera.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pela apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a apurar se restou demonstrada a existência de vício construtivo no muro do condomínio apelado, apto a ensejar a responsabilização da construtora apelante.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado os pontos controvertidos fixados no saneamento, entendo que a irresignação não merece acolhimento.

Isso porque a leitura atenta da sentença revela que o juízo singular examinou a causa de pedir, apreciou o conjunto probatório produzido nos autos e apresentou fundamentação suficiente para justificar a parcial procedência da demanda. O fato de não ter enfrentado um a um os argumentos da apelante na exata ordem por ela pretendida, ou de não ter reproduzido expressamente todos os tópicos delimitados na decisão saneadora, não conduz, por si só, à nulidade do
decisum
, desde que a motivação adotada seja apta a demonstrar as razões de convencimento do julgador.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como a disciplina dos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, não impõem ao magistrado a obrigação de responder, isoladamente, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas sim de enfrentar aqueles efetivamente relevantes à solução da controvérsia. No caso, o juízo
a quo
delimitou com clareza os fatos que reputou comprovados e, a partir deles, concluiu pela existência de falha construtiva apta a gerar o dever de indenizar. Houve, portanto, prestação jurisdicional válida e fundamentada.

A insurgência da apelante, em verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada na sentença, e não propriamente vício de fundamentação. E inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com nulidade da decisão.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passo ao mérito recursal.

Em análise ao caso, entendo que o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a existência de vício na construção do muro, impondo-se a manutenção da condenação por danos materiais.

Com efeito, os laudos técnicos apresentados pela parte autora, somados ao laudo pericial oficial realizado no âmbito da investigação instaurada após o desmoronamento, evidenciam que a estrutura não observou adequadamente as peculiaridades do terreno e das condições ambientais do local onde foi erguida, especialmente a influência do corpo hídrico existente na área.

O laudo técnico particular produzido logo após o sinistro já apontava instabilidade estrutural do muro executado em alvenaria estrutural, destacando deficiência nas condições de amarração horizontal e desconsideração do tipo de solo e das condições do local de implantação. Na mesma linha, o laudo confeccionado pelo IML concluiu, de modo ainda mais preciso, que o colapso parcial do muro ocorreu em função do carregamento lateral horizontal produzido pela ação dinâmica das águas sobre a fundação, o que ocasionou movimentações, deformações horizontais, perda de equilíbrio e, por consequência, a ruína do conjunto estrutural.

Referida prova técnica é particularmente relevante porque não se limita a registrar a mera ocorrência do desabamento. Ela identifica a causa física do colapso e vincula tal evento a inadequações construtivas relacionadas à não consideração, no dimensionamento e na execução da obra, dos esforços produzidos pelas águas na área em que o rio percorria e interagia com a fundação do muro.

Em outras palavras, a prova dos autos demonstra que o empreendimento foi implantado em local que exigia cuidado técnico específico, justamente por se tratar de área sujeita à ação hídrica. A estrutura ali edificada deveria, por imposição elementar das boas práticas de engenharia, ser concebida levando em conta essas condições particulares. O que se verificou, contudo, foi o oposto: a obra se mostrou incapaz de resistir às solicitações próprias do ambiente em que foi construída.

A tese defensiva da apelante, no sentido de que o desmoronamento teria decorrido exclusivamente da ausência de manutenção ou limpeza da área pelo condomínio, não se sobrepõe à prova técnica produzida. Isso porque, embora a ré procure atribuir ao apelado a responsabilidade pelo evento, não logrou afastar a conclusão técnica de que houve falha construtiva na concepção e execução do muro.

A propósito, não basta a alegação genérica de que o condomínio deixou de promover limpeza ou conservação do local. Era indispensável que a apelante demonstrasse, de maneira objetiva e tecnicamente consistente, que a causa determinante do sinistro foi unicamente fato imputável ao apelado e que inexistia vício de construção. Tal demonstração, contudo, não foi produzida com a força necessária para desconstituir os laudos acostados pela parte autora e o laudo pericial oficial.

A responsabilidade civil, no caso, decorre da prática de ato ilícito, na forma do art. 186 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Uma vez comprovado o vício na construção e o nexo entre essa falha e os prejuízos experimentados pelo condomínio, surge o dever de reparar, nos termos do art. 927 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No tocante especificamente aos danos materiais, igualmente não assiste razão à apelante.

Alega a recorrente que os documentos apresentados pelo apelado seriam unilaterais e que o condomínio não poderia ter promovido as obras de reconstrução com base em despesas por ele próprio contratadas. Também sustenta, de forma genérica, que os valores seriam excessivos.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

Primeiro, porque a situação concreta era manifestamente urgente. O muro desmoronado comprometia a segurança do condomínio e de seus moradores, exigindo pronta atuação para contenção do risco, reconstrução da estrutura e adoção de medidas emergenciais correlatas. Nesse contexto, não se mostrava razoável exigir do condomínio que aguardasse indefinidamente a anuência da construtora responsável pelo vício ou que promovesse sucessivas cotações com múltiplas empresas enquanto persistia uma situação de insegurança estrutural e patrimonial.

Do mesmo modo, os documentos juntados pelo autor demonstram, de forma organizada, as despesas despendidas com laudos, projetos, sondagem, materiais, mão de obra, segurança extraordinária e demais itens necessários à recomposição da estrutura. Tais elementos, embora produzidos pelo próprio demandante, não foram especificamente impugnados pela apelante.

Com efeito, a recorrente não atacou concretamente cada uma das despesas, nem apontou quais valores seriam indevidos, desnecessários ou discrepantes, tampouco produziu contraprova técnica ou contábil apta a infirmar a documentação apresentada. Limitou-se a afirmar genericamente que os valores seriam exagerados e que o orçamento seria unilateral. Essa impugnação genérica, por si só, não tem aptidão para desconstituir a prova documental produzida.

Em matéria de ressarcimento de danos materiais, quando a parte autora apresenta demonstrativos mínimos das despesas realizadas e a parte contrária não promove impugnação específica nem produz prova em sentido contrário, não há fundamento jurídico para afastar a obrigação de indenizar, sobretudo quando as despesas guardam pertinência lógica com o evento danoso e com a necessidade de pronta recomposição do bem atingido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. Inocorrência – Prazo prescricional de 10 (dez) anos – Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, já que se trata de responsabilidade civil contratual – Precedentes do STJ . Preliminar rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – Vícios constatados pela prova pericial produzida em anterior ação de produção antecipada de provas e não impugnada nos autos. Sentença mantida. Recurso improvido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1020518-25.2021.8.26 .0562 Santos, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SERVIÇO DEFEITUOSO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Para se deferir indenização por danos materiais, mostra-se indispensável a demonstração objetiva do prejuízo, com base em provas seguras e concretas, não bastando mera expectativa e/ou dano hipotético (art. 402 do CC) .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50521823120218130024, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 31/01/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO NECESSÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC) . CONSTRUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O cerne da controvérsia consiste em analisar se a construtora apelante, responsável pela edificação do Edifício Residencial Villa Verona, deve ser responsabilizada pelos vícios apontados no imóvel pela requerente, esses atinentes a um vazamento na tubulação de gás, bem como se deve ser condenada a reembolsar o Condomínio pelos gastos despendidos no conserto da estrutura . A responsabilidade civil do construtor tem origem contratual, obrigando-se, por meio desse vínculo, à boa execução de uma obra, obrigação essa que é de resultado, e não de meio. Como consequência, para Caio Mário da Silva Pereira, o empreiteiro "é responsável pelos vícios e defeitos que possa acusar", sendo sua obrigação "cumprir o contrato fielmente, observando os planos e projetos empenhando a técnica da profissão e empregando os materiais adequados". Segundo o art. 618 do Código Civil, o prazo de garantia da obra é de 5 (cinco) anos, e abrange a solidez e a segurança do trabalho, assim como os materiais utilizados na construção e o solo . Aos contratos de construção disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do empreiteiro, de acordo com a previsão dos arts. 12 e 14 daquela lei. Para fins de responsabilização civil da empreiteira é tão somente necessário averiguar se houve defeito na estrutura da tubulação de gás canalizado, e, sendo constatado, a responsabilidade da apelante será objetiva. No decorrer da tramitação processual, foi ofertada às partes a produção de outros meios de provas que considerassem importantes para comprovar suas alegações (vide despacho de fl . 168), intimação à qual silenciaram, deixando de pugnar por prova pericial ou qualquer outro meio. Destarte, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, por ser parte hipossuficiente da relação jurídica, passou a ser ônus da construtora demandada (ora apelante) produzir prova acerca da ausência de vício redibitório nas instalações da tubulação de gás canalizado do edifício. Como a requerida não logrou êxito em produzir provas aptas a sustentar a sua tese defensiva, deve ser mantida a responsabilidade civil imputada à apelante, pois responde, durante o período de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, dentre os quais está o serviço de gás canalizado a ser utilizado por todos os moradores do edifício . Mencione-se, finalmente, que a apelante não provou hipótese de excludente de responsabilidade (art. 12, § 3º do CDC), de forma que deve, sim, ser responsabilizada pelo vício de construção. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0185882-97.2017 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Portanto, restando comprovada a falha na construção do muro e os danos materiais suportados pelo condomínio em decorrência direta do desmoronamento da estrutura, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026